Tribunal: TJPA
Processo: 0847892-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847892-40.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRIVATE BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade” (STJ - AgRg no AREsp: 544038 PR 2014/0166401-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2014, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2014).

2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” somente é aplicável quando a extinção da CDA ocorre antes da citação da parte executada.

3. O contribuinte, ora agravado, não deu causa ao ajuizamento do feito em agosto de 2021, tendo realizado o pagamento do crédito tributário em outubro de 2020, e, ainda assim, teve que contratar advogado para se defender no feito. Princípio da causalidade.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de
PRIVATE BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI.

Inconformado, o agravante alega
“necessário o exercício do Juízo de reconsideração por este D. Juízo "ad quem" monocrático, uma vez que comprovadamente restou saldo residual em aberto, ou ainda que seja submetido ao julgamento colegiado, considerando a matéria de ordem pública e o efeito translativo do Apelo Recursal a fim de que haja apreciação explícita não somente sobre o §8º do art. 85 no tocante aos honorários, assim como também sobre a própria existência do débito, uma vez que não houve o pagamento integral do débito exequendo, não sendo portanto, aplicável ao caso concreto os efeitos constantes do art. 156, inciso I, da Lei 5172/1962 (CTN)”.

Pontua ainda que há de ser declarado, o débito subsistente de R$-56.744,35, com o ordinário prosseguimento da Execução Fiscal e total afastamento dos honorários sucumbenciais – uma vez que a quitação foi parcial não pode ter o efeito liberatório / extintivo integral da Execução Fiscal com resolução do mérito, tal como impropriamente almejado pela ora Agravada.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido o agravo interno, para ser apreciado pelo colegiado e uma vez integralmente provido, com a reforma da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme id. 11962340.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No caso dos autos, verifica-se que o executado realizou o pagamento do crédito tributário questionado em outubro de 2020, conforme comprovantes de pagamentos juntados ao Id. 10788062, tendo a ação de execução fiscal sido ajuizada em momento posterior, tão somente em 18/08/2021, com a determinação de citação em 19/08/2021 (Id. 10788054).

Nesse sentido, após apresentada Exceção de Pré-executividade pelo executado (Id. 10788059), o Estado do Pará se manifestou pelo indeferimento da exceção, pela necessidade de dilação probatória, requerendo a continuidade do feito (Id. 10788068), sobrevindo a sentença extintiva ora recorrida.

Com efeito, constato que as razões recursais não merecem prosperar, uma vez que, consoante previsão legal e jurisprudência dominante, em razão do princípio da causalidade, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios.

Na hipótese, verifica-se que o contribuinte não deu causa ao ajuizamento do feito, tendo cumprido com a obrigação e adimplido com o crédito tributário antes mesmo da propositura da ação de execução fiscal. Além disso, teve que arcar com as despesas decorrentes de contratação de advogado para se defender perante o Judiciário.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é cediça no sentido que o art. 26 da Lei 6.830/80 somente é aplicável quando o cancelamento da CDA ocorre anteriormente à citação do executado e este não precisou se defender nos autos, situação distinta do caso em apreço. Em outras palavras, é devida a condenação de honorários quando a extinção se der após a citação do contribuinte e apresentação de defesa.

Ilustrativamente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de verba honorária, ainda que a exequente tenha reconhecido o pedido formulado pela contribuinte em sede de exceção de pré-executividade. 2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária
. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis:"a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência".
Referida Súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade.
3. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1217649/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.10.2011; REsp 1239866/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.4.2011; e AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2010. 4. Agravo regimental do Município de Belo Horizonte não provido."

(TJMG - AgRg no AREsp n. 155323/MG - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe de 21.08.2012).

“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO FISCO APÓS CITAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ANTERIOR PAGAMENTO DO TRIBUTO.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E INDENIZAÇÃO EM DOBRO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEPENDENTE DE PEDIDO NA INICIAL. 1. Devem ser considerados irrisórios os honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, em relação ao valor da execução fiscal - R$2.230.493,87 - extinta por desistência da Fazenda do Estado de São Paulo. 2. Tendo em vista que o acórdão recorrido consignou que o trabalho realizado pelo causídico fora de pouca complexidade, deve ser arbitrada a verba honorária em dez mil reais, atendendo ao expressivo valor da causa. 3. Não cabe, em recurso especial, revisar as premissas de julgamento que entenderam que não houve má-fé do Fisco na execução em que posteriormente veio a desistir. Aplicação da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Em face da desistência, a Fazenda Pública também deve ser condenada a reembolsar eventuais despesas processuais do recorrente, ainda que não requeridas pela parte. Precedentes. 5. Recurso especial provido em parte.

(STJ - REsp 1075026/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 23/06/2009).”

“EXECUÇÃO FISCAL -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO
- PRECEDENTES.
1. É cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando essa for procedente e ensejar a extinção do processo, bem como quando ocorrer a extinção após a citação do executado, como é o presente caso. Precedentes. 2. Os honorários advocatícios prestam-se à retribuição do trabalho do advogado.
Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag 822.646/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 17/06/2008).”

Da mesma forma, já se manifestou esta Corte:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO.
PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada
. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15.5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(4027394, 4027394, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-11-23)

Desse modo, não foi o agravado quem deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim o agravante que, em aparente equívoco, moveu o aparato judiciário em busca da cobrança de crédito tributário já adimplido, obrigando o executado/agravado a buscar profissional para realizar a defesa do seu direito em Juízo.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do princípio da causalidade:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPERVENIENTE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA PELA DESNECESSIDADE DO FÁRMACO.
PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AFASTAMENTO DA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade
. 2. A Corte de origem determinou que a parte ora agravante deu causa à demanda, razão pela qual deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais. 3. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, no sentido de reconhecer que o ente público deu causa à demanda e, assim, afastar a inversão dos ônus sucumbenciais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 544038 PR 2014/0166401-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2014, T2 – SEGUNDA TURMA)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2023